Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739560-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BASTOS DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Bastos de Sena contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido para que a RPV fosse expedida observando o limite de 20 (vinte) salários mínimos majorado pela Lei no 6.618/2020 (proc. no 0708646-68.2019.8.07.0018, ID no 69923569, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 19493688, págs. 1-3). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 19790883) e não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. 4. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 5. Diante da petição apresentada na origem (ID no 19790884), dê-se baixa e arquivem-se este autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO